Tribunal: TJMT
Processo: 1019290-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019290-40.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 893.772.061-20 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCOS ANTÔNIO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JOZELMA DO NASCIMENTO PESQUEIRA GIMENES (VÍTIMA), SERGIO GIMENES CORDON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– JURI – INTIMAÇÃO DO PACIENTE REALIZADA NA VÉSPERA DO JULGAMENTO – AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA DECLAROU REVELIA – DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO JUS AMBULANDI CONSTATADO – PACIENTE QUE RESIDE EM CIDADE DE OUTRO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DIANTE DE COMUNICAÇÃO JUDICIAL NO DIA ANTERIOR AO DO ATO PROCESSUAL – SINAIS DE MANOBRAS PROCRASTINATÓRIAS AUSENTES – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Restou evidente que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, revelando verdadeira afronta ao princípio constitucional insculpido no inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal, impõe-se a concessão da ordem ante ao inegável constrangimento ilegal.

No caso dos autos, restou patente que o acusado tem domicílio na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e desse modo, inviabilizou que o mesmo se apresentasse para o julgamento, pois não houve tempo hábil.

Ademais, não se vislumbra manobras para aprazar o andamento do feito por parte da defesa.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fernando Henrique de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Id 28665977)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, I, II e V, do Código Penal c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal, nos autos de n. 0002831-21.2015.8.11.0064 – Código 630641.

Narra que em 11 de dezembro, o paciente foi intimado com relação a sessão de julgamento que seria realizada em 12 de dezembro de 2019, ou seja, não houve tempo hábil para se locomover para a cidade de Rondonópolis para a cidade de Rondonópolis, distante cerca de 500 (quinhentos) quilômetros de sua casa, por igual, não tendo condições financeiras imediatas para assim proceder, ocasionando manifestação defensiva, em perfeita sintonia com os mandamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais vigentes, exigindo-se prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência para a realização do ato, diante a inércia estatal, não se permitindo recair máculas sobre o paciente, que sempre esteve presente quando intimado, inclusive, em diversas oportunidades em que o julgamento não se realizou.

Relata que, certificada pela Gestora da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que o paciente foi intimado somente na véspera do julgamento, afirmou-se que o mesmo estaria se ocultando, juntando-se a certidão do meirinho da Cidade de Campo Grande/MS que, também, foi demasiadamente evasivo e não conclusivo.

Expõe ainda que, “
À surpresa do IMPETRANTE e PACIENTE, em decisão repleta de SUPOSIÇÕES, CONJECTURAS e SOFISMAS, destoando de todo o acervo acostado aos autos o IMPETRANTE foi condenado por ABANDONO DE PLENÁRIO fixando-lhe multa de 30 (trinta) salários mínimos e, PASMEM, decretando a prisão preventiva em desfavor do PACIENTE, originando o constrangimento que se evidencia do presente writ, consignando (DOC. 50): ”

“O causídico do acusado é reconhecidamente uns dos advogados mais competentes, diligente e cuidadoso que esse magistrado conhece. A fama do causídico é da sapiência dos demais juízes, promotores e advogados; logo não é crível que o mesmo não tenha comunicado o seu cliente sobre a data do julgamento, vez que o causídico foi intimado para esta sessão em 09/09/2019, ou seja, a mais de noventa dias. A par, temos a certidão do meirinho em Campo Grande/MS informando de toda a dificuldade que o acusado postou para dificultar/impedir sua intimação, segundo o relatado pelo meirinho à gestora judicial foi necessário uma campana no ultimo dia, às 06 horas da manhã para promover a intimação. Segundo o mesmo Oficial de Justiça, era perceptível que o réu estava fugindo da intimação. Tal ato, por si só é grave e ofende a legislação processual penal. Somando-se, temos que não é a primeira vez que o acusado, utilizando-se da alegação “não intimação para a sessão” impõe o cancelamento do julgamento, tal fato já ocorreu outras 02 vezes, em 2013 e 2014. Assim, temos que há 06 anos a lide é postergada por tal atitude nociva do acusado, postura que vem tomando após ter sido solto, nas Cortes Superiores, inclusive o primeiro cancelamento em 2013 implicou em prejuízo ao corréu Marcos Antônio Lopes, que a época estava preso e não pôde ser julgado naquela oportunidade. Esta forma de agir do réu é visivelmente contrária ao ordenamento jurídico, sendo necessário decretar a sua prisão para a aplicação da lei penal. Ademais, considerando que o réu foi devidamente intimado e não compareceu, somando-se ao seu ato de fugir do Oficial de Justiça, é necessário decretar a sua revelia, nos termos do artigo 367 do CPP, posto que sua torpeza não pode ser beneficiada. Superada tal questão, vê-se que a intimação tardia se deu por culpa exclusiva do réu, portanto não há elemento que permita que a defesa não compareça a presente sessão, logo não há como não ser reconhecido o abandono do plenário, posto que é descabida a alegação defensiva. Assim sendo e considerando o prejuízo que foi causado a esta Corte e a todos os senhores jurados que compareceram, prejuízo econômico e financeiro também, é necessário condenar o causídico ao pagamento de multa fixada em 30 salários mínimos e, com pesar, ordenar que seja remetido expediente ao Conselho de Ética da OAB/MT para as providências necessárias pelo abandono de Sessão. Para continuidade do feito designo o dia 21 de fevereiro de 2020, às 09:00. Resta prejudicada a oitiva das testemunhas em que as partes não apresentaram os endereços conforme intimação de fls. 1.390, da data de 10/10/2019. As testemunhas presentes, Sérgio Gimenez Cordão e Kenji Nagali saem devidamente intimados, posto que compareceriam ao ato independente de intimação, com condução a ser promovida pelo Ministério Público. Expeça-se o competente mandado de prisão e intimação da defesa. Expeça-se nova missiva de intimação do acusado, desde já autorizada a intimação por hora certa, posto que foi despeito pelo meirinho que o réu se furtava a intimação. Assim encerrando, dispenso o corpo de sentença presente intimando-os para a sessão do dia 16/12/2019. (...)”

Ressalta que uma simples análise dos fatos e documentos carreados, ratifica a ausência de fundamentos apresentados, destoados do ocorrido, numa tentativa inequívoca de justiçamento sem amparo ou justificativas idôneas. Ademais, é pacífico e remansoso que deve haver um lapso temporal mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência entre a intimação e o ato a ser realizado.

Desse modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente
writ
, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará.

A liminar foi deferida conforme Id 28951494

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora conforme Id 29297483.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 30165964)

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Prática de crime descrito no art. 121, §2o, I, II e V, do Código Penal c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal. Inconformismo defensivo. Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – IMPROCEDÊNCIA – Verifica-se que o encarceramento do paciente se deu diante da necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, por entender que a defesa vem protelando o feito, uma vez que os atrasos na realização da sessão de julgamento do tribunal do júri se revelaram exclusivamente por sua culpa. Não há ilegalidade na manutenção da segregação quando se está ancorada para garantir da conveniência da instrução criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. – Pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Henrique de Souza
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Inicialmente, consigno a Súmula 117 do Superior Tribunal de Justiça que diz:

“A inobservância do prazo de 48 horas, entre publicação de pauta de julgamento sem a presença das partes, acarreta nulidade. “

Pois bem. Observa-se nos autos que a defesa do paciente foi atuante, participando ativamente dos atos processuais, não se mostrando crível que o acusado estaria se ocultando para não ser intimado.

A respeito dos atos processuais, consigna-se:

“Id 28667980
– designação sessão julgamento do tribunal do júri para o dia 27.05.2013;

Id 28667984
– considerando a necessidade de adequação da pauta, bem como dos procedimentos adotados para realização das sessões de julgamento do tribunal do júri, dos processos já incluídos na pauta do júri do mês de maio de 2013, para deliberações;

Id 28667988
– não obstante encontrar apto o feito para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, todavia não se trata de processo de meta, dessa forma aguarde a disponibilidade de pauta para o ano vindouro;

Id 28667987
- R. hoje.

Não obstante o ato processual praticado à fl. 846, todavia, após a prática daquele ato foi encaminho pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, nova relação de processos que haveriam de ser submetidos, ainda, para este ano a julgamento, dentro os quais, inclui o presente feito.

Assim sendo, avoco o feito a ordem, para tornar sem efeito aquele ato processual praticado.

Por conseguinte, designo sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 11.11.2013, às 08h:30min, oportunidade quando a véspera desse julgamento deverá retornar o feito novamente à conclusão, para proceder com o cumprimento do que estabelece o artigo 423, inc. II do CPP.

Id 28667994 –
“(...) Atento a manifestação do ilustre advogado e considerando o resultado das diligências, mormente do teor da certidão de fl. 884, assim como do extrato de consultado aportado às fls. 897-8, qual demonstra que lamentavelmente até o presente momento não houve efetivo cumprimento da missiva expedida à comarca de Campo Grande/MS, bem como, considerando que é um direito do réu se fazer presente as solenidades designadas, como no caso em tela, tenho que não me resta senão redesignar a sessão, sob pena de nulidade, qual faço para o dia 05.05.2014, às 08:00h da manhã, exclusivamente por falta de pauta para uma data mais próxima, já que no mês de Março de 2014, foi determinado pela e. Corregedoria do Tribunal de Justiça mutirão do Tribunal do Júri, qual já estão todas as datas preenchidas, sendo que deixo de incluir este processo na pauta no mês de Março, uma vez que acreditava na realização deste julgamento.

Dessa forma, determino que proceda com o aditamento da missiva à comarca de Campo Grande/MS, comunicando acerca da redesignação da audiência, bem como solicitando que seja intimado o réu da nova data da designação do júri. (...);

Id 28667998
– intimação do réu;

Id 28667999
– ata de audiência com a presença do acusado. Contudo, diante da ausência do representante do M. Público, bem como da defensora pública, tenho que fica prejudicada a presente solenidade, dessa forma, determino que volte-me os autos à conclusão para deliberações. Saindo as partes presentes devidamente cientes deste ato processual.

Id 28669455
– Audiência redesignada pela assistência de acusação;

Id 28669458
– Audiência redesignada para o dia 07 de julho de 2015;

Id 28669461
– Antecipação de julgamento;

Id 28669463
– Confirmação da presença do acusado e houve desmembramento do feito referente ao acusado Fernando Henrique de Souza, procedendo na sequência ao julgamento pertinente ao outro réu, qual seja, Marcos Antônio Lopes (...);

Id 28669466
– Certidão intimação do réu Fernando Henrique de Souza;

Id 28669469
– Por determinação judicial, os autos foram retirados de pauta;

Id 28669472
– Redesignação julgamento para 16/03/2016;

Id 28669477
– Declaração suspeição magistrado;

Id 28669489
– Redesignação do julgamento e confirmação intimação do acusado;

Id 28669496
– Redesignação da sessão de julgamento a pedido do advogado do paciente e deferida, sendo marcada para 30/11/2016;

Id 28669499
– Intimação paciente;

Id 28670450/28670451
– Pedido de redesignação da acusação e homologada. Redesignada para 26/06/2017;

Id 28670456
– Intimação paciente;

Id 28670459
– Ata da sessão julgamento com a presença e absolvição do paciente;

Id 28670463
– Apelação MP;

Id 28670469
– Designação sessão julgamento;

Id 28670471
– Manifestação defesa;

Id 28670473
– Intimação acusado em 11/12/2019;

Id 28670474
– Certidão intimação;

Id 28674592
– Decisão que decretou prisão do paciente. (...)”

A observância da antecedência razoável não é mera formalidade, senão instrumento necessário para a realização plena dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sobretudo em efeitos criminais. A intimação para nova audiência, em período inferior de 24 horas, com posterior decretação de revelia, afigura-se medida sem razoabilidade, e mesmo a descoberto de legalidade, trazendo ao acusado um constrangimento ilegal necessário.

Sabe-se que em matéria de nulidades, segundo o princípio
pas des nullités sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

In casu
, no entanto, o prejuízo do apelante é notório e inequívoco, pois, em decorrência da inobservância de antecedência razoável no ato de inquirição de seu próprio interrogatório, o paciente não pôde comparecer, situação que, sem dúvida, feriu o princípio da ampla defesa.

Nesse passo, temos que se afiguram necessárias e suficientes à espécie e, sobretudo, mais consentâneas às circunstâncias do fato, de modo que concedo a ordem, ratificando a liminar concedida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020